Tribunal: CARF
Processo: 10630.720079/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720079/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.731 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
JOSELIO CAETANO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o
ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até
decisão em contrario do Poder Judiciário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Wesley Rocha,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda
de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720079/2009-72
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.731 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720079/2009-72

Relatório
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 17/04/2009, o Auto
de Infração de fls. 01 a 13, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício
2006, ano-calendário 2005, que resultou em crédito total apurado no valor de R$ 414.779,60,
sendo R$ 197.514,10 de IRPF - Suplementar, R$ 69.129,93 de juros de mora (calculados até
03/2009) e R$ 148.135,57 de multa de oficio.
Motivou o lançamento de oficio (fls. 06 e 07) a apuração, pela fiscalização da
omissão de rendimentos, durante o ano-calendário de 2005, no total de R$ 733.759,29,
caracterizada por movimentação de valores em instituições financeiras, tendo o interessado como
beneficiário, cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não foi comprovada mediante
a apresentação de documentação hábil e idônea.
Informa, ainda, em síntese, a fiscalização em seu relatório: 1) que só foi possível
localizar o interessado por meio do Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista estar o cadastro
da Receita Federal desatualizado. Assim, tendo sido localizado o contribuinte, teve início a
fiscalização em 26/05/2008 com a ciência do Termo de Inicio de Fiscalização; 2) a fiscalização
do contribuinte foi motivada pela elevada movimentação financeira com cartão de crédito, em
2005 foi de R$ 323.064,66, incompatível com o rendimento tributável informado da Declaração
de Ajuste Anual, simplificada, que para aquele ano-calendário foi de R$ 15.120,00.
Intimado o contribuinte apresentou em 18/06/2008, entre outros documentos,
Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo de quatro caminhões e uma moto. Além
disso, foi apresentado cartão de CNPJ da empresa Pepo Transportes Ltda. e da firma individual
Joselito Caetano de Souza. No entanto, não foram apresentadas faturas de cartões de crédito
pagos em 2005, documentos comprobatórios de valores recebidos em 2005, extratos bancários
de movimentações financeiras, comprovantes de empréstimos obtidos, comprovantes de quitação
e ou de amortização de dividas e financiamentos, sob a alegação de não tinha conhecimento de
que precisava guarda-los.
Nova intimação foi lavrada com ciência em 30/07/2008, informando sobre o
atendimento precário à primeira intimação. No entanto, não houve resposta. Assim, o
contribuinte foi novamente intimado com ciência em 09/12/2008. Apresentou resposta alegando
que não estava sendo possível apresentar os documentos solicitados devido às dificuldades
apresentadas pelos bancos e operadoras de cartões de crédito.
Uma vez não apresentados os extratos bancários, foi enviado ao Banco Bradesco,
Banco Itaú e Unibanco as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira. De
posse dos extratos bancários, o contribuinte foi intimado, com ciência em 18/03/2009, a
comprovar as origens dos recursos que ensejaram créditos nas suas contas correntes bancárias,
conforme discriminado nas planilhas anexas.
O contribuinte não se manifestou, não apresentando resposta. Dessa forma, foi
efetuado o lançamento de oficio. A ciência do Auto de Infração se deu em 07/05/2009 (fl. 192), e
o interessado apresentou impugnação de fls. 206 a 216, em 05/06/2009, solicitando, em síntese:
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.731 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720079/2009-72

1) A desconstituição das provas colhidas junto aos bancos, por arbitramento,
diante de sua inconstitucionalidade;
2) A improcedência do Auto de Infração, tendo em vista que se baseou
unicamente nas provas obtidas de forma inconstitucional;
3) A exclusão dos valores relacionados nos extratos bancários sob as rubricas
"Devolução de Cheques Compensados", no Unibanco e "Transferência entre Agência", no Banco
Bradesco; e,
4) Caso não seja desconstituído o lançamento, que seja recalcula valor do crédito
tributário, no sentido de tributar todas as rendas apuradas como rendimentos de fretes,
enquadradas nas disposições do art. 47, inciso I, do Decreto 3.000/99 que reduz a 40% do valor
bruto dos rendimentos.
A DRJ Juiz de fora, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que :
=> quanto à alegação de inconstitucionalidade , que não conhece da alegação
posto que o CARF não é competente para analisar esse pleito.
=> quanto ao sigilo bancário. tem por finalidade a proteção contra a divulgação
ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O simples repasse de
informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo
bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao
exercício de suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos
estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do CTN), assim como
de qualquer outra obtida em função de suas atividades. Portanto, não se vislumbra qualquer
irregularidade no procedimento fiscal que deu origem ao Auto de Infração ora examinado, pois o
acesso da autoridade fiscal as operações bancárias dos contribuintes é absolutamente legal,
independentemente de autorização judicial.
=> quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, a autoridade lançadora relata em seu Relatório de Auditoria Fiscal (fls.
10 à 13) que foram requisitados os extratos bancários e intimado o contribuinte a comprovar a
origem dos créditos/depósitos. Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa no presente
processo não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos
representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos
quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indicio
de existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indicio se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. Para o
presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos, intimou o sujeito passivo
a justificar os restantes. No entanto, o contribuinte não apresentou resposta.

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.731 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720079/2009-72

A lei transcrita estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
fisica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. As presunções
legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas (juris et jure) e relativas
(juris tantum). Denomina-se presunção "juris et jure" aquela que, por expressa determinação de
lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-se que a presunção é "juris tantum"
quando a norma legal é formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser elidida pela
prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo "juris tantum" (relativa). Caberia, portanto, ao contribuinte
apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas-correntes. Assim, não
se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o fato gerador do Imposto
de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos.
Ainda, quanto à solicitação de exclusão de valores relacionados nos extratos
bancários sob as rubricas "Devolução de Cheques Compensados", no Unibanco e "Transferência
entre Agencia", no Banco Bradesco, o contribuinte será atendido em parte. Isto porque com
relação A "Transferência entre Agência", não há como desconsiderar este crédito tendo em vista
que se trata de transferência de outra agência sem que isso signifique que é uma transferência
entre contas-correntes do contribuinte, somente neste caso a desconsideração seria possível. E de
se deixar claro, inclusive, que as transferências de mesma titularidade foram excluídas, pela
autoridade lançadora, da planilha de "Consolidação dos Valores Créditos Mensalmente na
Contas Bancárias de Joselito Caetano de Souza" (fl. 186). Assim, como também foram excluídos
os estornos de lançamento, empréstimos, reduções de saldo devedor, resgates de aplicações e
baixas automáticas de poupança. Tudo de acordo com informações constantes da fl. 186.
No entanto, quanto à "Devolução de Cheques Compensados', assiste razão ao
contribuinte, devendo ser desconsiderado, pois trata-se de devolução de cheque emitido pelo
próprio contribuinte, tendo havido um débito anterior e após um crédito por falta de fundos. o
que se verifica da análise dos extratos da conta corrente do interessado no Unibanco(fls. 131 –
151).
Assim, tais valores que somam R$ 13.783,87 (R$1.833,00 + R$1.750,00 +
R$1.009,00 + R$1.540,00 + R$2.000,00 + R$1.090,00 + R$30,00 + R$284,24 +R$ 60,00 +
R$90,00 + R$2.051,00 + R$1.100,00 + R$946,63), serão desconsiderados . Foi , portanto, dado
provimento parcial ao pleito para excluir a devolução dos cheques acima detalhados.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, e segue sustentando que a deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do
lançamento e, em segunda análise, caso não reconhecida a alegada inconstitucionalidade, que
seja dado provimento ao Recurso para ser cancelado o lançamento em analise.
É o relatório.
Voto
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.731 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720079/2009-72

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar – Inconstitucionalidade

Com relação à alegação inconstitucionalidade de Lei, não conheço da alegação
eis que o CARF não tem competência para tal análise. Vejamos a súmula :

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Trazendo ao presente caso, merece registrar que o Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).

De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.

No entanto, toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e
não levar a ações arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é
renda nem lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente.

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.731 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720079/2009-72

Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.

O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores
movimentados nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a
finalidade de impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores
de rendimento e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá
individualizar os créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira tidos como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal
imperativa, que deve ser obrigatoriamente observada pela fiscalização.

E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de
defesa de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há
dúvidas que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se
acabe por atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.

Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.

Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.

Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).

Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação
do princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este
deve ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram
considerados omissão de receitas.

Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.731 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720079/2009-72

Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.

Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.

Pois bem, no presente caso vimos que tanto a autoridade fiscal como a DRJ
analisou, em cada conta bancária, as movimentações que ensejavam comprovação
individualmente.

E o contribuinte nada mais fez do que alegar inconstitucionalidade do
lançamento e trazer alegações acerca da dificuldade em comprovar as origens .

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.731 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720079/2009-72

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
provimento ao Recurso Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer da alegação de
inconstitucionalidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital